Tribunal: TJDFT
Processo: 0718075-60.2022.8.07.0016
Órgão julgador: RITA DE CÁSSIA DE CERQUEIRA LIMA ROCHA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-11-10
Data de publicação: 2022-12-01

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. RECURSO INOMINADO. SERVIDORA PÚBLICA. GRATIFICAÇÃO DE INCENTIVO ÀS AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE - GAB. PORTARIA N.o 77/2021/SES/DF. VACINAÇÃO ENTRE AS AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE. REQUISITOS OBJETIVOS.
1. A Gratificação de Incentivo às Ações Básicas de Saúde - GAB, instituída pela Lei Distrital n.o 318/1992, é devida aos servidores públicos da área de saúde do Distrito Federal que desenvolvem atividades relacionadas com as ações básicas de saúde.
2. A Súmula n.o 27 da TUJ dispõe: “A Gratificação de Incentivo às Ações Básicas de Saúde – GAB é devida ao servidor integrante da Carreira Assistência Pública à Saúde do Distrito Federal, quando comprovado o exercício de atividades relacionadas com as ações de atenção primária à saúde, ainda que não esteja lotado em locais considerados Unidades Básicas de Saúde”.
3. Restou comprovado que a recorrida exerce atividade de vacinação, considerada pela Portaria n.o 77/2017 da Secretaria de Saúde do DF como atividade de ação básica de saúde. Precedente: acórdão n.o 1434075.
4. No que tange à correção dos valores a serem recebidos pela autora referente à GAB nos meses de dezembro de 2021 a março de 2022, deve ser utilizada a taxa SELIC, que já inclui os juros de mora, conforme EC n.o 113/2021.
5. Recurso CONHECIDO e PARCIALMENTE PROVIDO apenas para decotar a incidência de juros de mora do item “b” do dispositivo da sentença, mantendo-a em seus demais termos.